Tribunal: CARF
Processo: 10845.004535/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.004535/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.738 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
EDINALDO MOTTA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM FASE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a
matéria não arguida em sede de impugnação, restando caracterizada a inovação
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira,Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de dedução indevida de
dependentes, de despesas com instrução e de omissão de rendimentos, conforme notificação de
lançamento às fls. 11 a 17.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual se insurgiu
quanto à glosa de um dos dependentes e de das despesas com instrução, oportunidade em que
apresentou esboço de retificação da declaração de ajuste anual, cujo resultado seria alterado para
imposto a pagar de R$ 240,08, pois reconheceu ser devido o lançamento relativo à omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.004535/2008-37
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.738 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.004535/2008-37

rendimentos e à glosa do outro dependente. Requereu que o esboço fosse aceito à vista da
documentação apresentada e recolheu o saldo apurado no referido esboço.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, e manteve a glosa do dependente, por
possuir 27 (vinte e sete) anos no ano do ajuste anual (2004) e, consequentemente, manteve a
glosa das despesas com instrução, uma vez que eram relativas ao dependente glosado.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 6/4/2010 (fls. 65), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário (fls. 66/67), no qual informa que nos termos do art. 138
do CTN, que dispões sobre a denúncia espontânea da infração, a multa de mora poderá ser
dispensada; cita ainda o art. 909 do Decreto no 3.000/1999; requer a procedência do recurso,
sendo considerada a denúncia espontânea, cancelando o crédito tributário lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto não poderá ser conhecido pelos motivos que
passo a expor.
Inicialmente, registro que pairam dúvidas quanto à tempestividade do recurso,
uma vez que não resta claro no mesmo a data de seu protocolo; entretanto entendo que o
benefício da dúvida socorre ao direito do contribuinte. Isso porque analisando a primeira página
do recurso às fls. 66, consta o carimbo do protocolo, mas sem data; noto entretanto que está
carimbada, próximo ao carimbo do protocolo, a informação 050510, que parece ser a data do
protocolo (05/05/2010), principalmente considerando que esta data está entre 03/05/2010, data
em que o contribuinte assinou o recurso, e 07/05/2010, data em que o mesmo foi encaminhado
pelo setor responsável.
Entretanto, o contribuinte não se defende das matérias objeto do lançamento
(dedução indevida de dependentes, de despesas com instrução e de omissão de rendimento), mas
se limita a invocar a aplicação do instituto da denúncia espontânea, o que, frise-se, não foi
invocado quando da impugnação.
Invoca ainda a aplicação do art. 909 do Decreto no 3000/1999, que assim dispõe:
Art. 909. A pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal poderá pagar, até o
vigésimo dia subseqüente à data do recebimento do termo de início da fiscalização, o
imposto já declarado, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com
os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo (Lei no 9.430, de
1996, art. 47, e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, II).
Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta
o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se fundamentam o recurso
e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser apresentados, via de regra, na
impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no recurso voluntário somente
quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida, o que não foi o caso.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.738 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.004535/2008-37

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Dessa forma, as matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as matérias não alegadas na
impugnação não poderão mais ser alegadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital